Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REPARAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o CDC na hipótese de pedido de ressarcimento proposto por seguradora em face de concessionária distribuidora de energia elétrica, ante a sub-rogação prevista em lei, devendo a seguradora ocupar a mesma posição jurídica do segurado, a fim de buscar o ressarcimento dos valores pagos a título de danos materiais causados por descarga elétrica em aparelhos eletrônicos.
2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que seus agentes provocarem a terceiros, na forma do §6o do art. 37 da Constituição Federal, decorrente do denominado risco administrativo, devendo ao autor da demanda provar apenas a existência do dano e do nexo de causalidade.
3. Não comprovado nos autos que os danos causados no aparelho eletrônico decorreram de falha no serviço prestado pela concessionária, afasta-se o pleito de ressarcimento, haja vista a inexistência do nexo causal.
4. Negou-se provimento ao recurso.